Tribunal: TJDFT
Processo: 0707329-48.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. OPOSIÇÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. REQUISITO. AMEAÇA CONCRETA E IMINENTE DE CONSTRIÇÃO. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA. RISCO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL À POSSE DOS EMBARGANTES. INEXISTÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA COM FUNDAMENTO EM MERA ESPECULAÇÃO. RISCO EXISTENTE TÃO SOMENTE NO CAMPO HIPOTÉTICO. ATUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de terceiro estão disciplinados no art. 674 do Código de Processo Civil e incorpora ação a ser utilizada por aquele que não participou do processo, com o objetivo de afastar ameaça ou efetiva constrição de bem sobre o qual tenha direito ou posse.
2. O manejo preventivo dos embargos de terceiro é admitido e encontra amparo na própria redação do art. 675, do CPC, na doutrina e na jurisprudência, mas pressupõe a existência de ameaça concreta e iminente à posse do embargante.
3. Não demonstrado, minimamente, que a decisão no processo que se pretende suspender com a oposição dos embargos de terceiro terá por consequência atingir a posse do embargante, o que se cogita tão somente no campo hipotético, sem amparo fático, o interesse processual fica comprometido e emerge desnecessária a atuação da jurisdição, de modo que se prestigia a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em decorrência da falta de condição da ação.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.